Tribunal: STF
Processo: ARE 994420
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Inaplicabilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.